Tribunal: TJBA
Processo: 0502239-67.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502239-67.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO SOARES DO PORTO Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE TERTULIANO SOARES DO PORTO registrado(a) civilmente como TERTULIANO SOARES DO PORTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. VÍCIOS SANÁVEIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de inventário sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC), em virtude do falecimento do inventariante nomeado, da alegada inércia de outros herdeiros em assumir o múnus e da suposta ausência de documentação comprobatória da titularidade do bem a partilhar. O Apelante defende a anulação do julgado terminativo, argumentando serem superáveis os óbices indicados, diante da manifestação de interesse de herdeira na inventariança e da possibilidade de requisição judicial dos documentos faltantes, invocando os deveres processuais de cooperação e a busca pela resolução integral do mérito. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a determinar se a extinção prematura do inventário foi medida processual adequada, ou se, ao contrário, os vícios relativos à (i) representação do espólio (vacância da inventariança) e à (ii) instrução probatória (ausência de documentos do bem) seriam passíveis de saneamento mediante diligências do juízo, em homenagem aos princípios norteadores do processo civil contemporâneo. III. Razões de decidir 4. A superveniência do óbito do inventariante original constitui vício processual plenamente sanável, nos termos da legislação adjetiva, mediante nomeação de substituto. A expressa manifestação de interesse por herdeira necessária, antes não intimada para o ato, afasta a alegada inércia e impõe ao juízo o dever de nomeá-la ou de oportunizar a outros herdeiros que assumam o encargo, viabilizando o prosseguimento regular do feito. 5. A alegada ausência de documentação essencial (título de propriedade ou posse), quando indicada a sua localização (em poder de coerdeiros), não justifica a extinção liminar do processo. Incumbe ao magistrado, em respeito aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, valer-se de seus poderes instrutórios para determinar a exibição dos documentos por quem os detenha, removendo o obstáculo à efetiva partilha. 6. A alternativa do inventário extrajudicial, aventada na sentença, mostra-se inviável no caso concreto, não apenas pela manifesta ausência de consenso entre o elevado número de herdeiros, requisito legal indispensável, mas também pela condição de hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública, que a isenta dos custos da via judicial, mas não dos emolumentos extrajudiciais. 7. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante de vícios patentemente sanáveis, configura formalismo excessivo e representa negativa de prestação jurisdicional, violando o direito fundamental de acesso à justiça e o direito dos herdeiros à definição da partilha dos bens deixados pelo de cujus. A instrumentalidade do processo exige que se priorize a solução da controvérsia hereditária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do inventário, com nomeação de inventariante e adoção das diligências instrutórias cabíveis. 9. Sem fixação de tese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502239-67.2018.8.05.0229, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER o recurso, nos termos do voto do relator.